Tribunal: TJES
Processo: 0000339-77.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-77.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000339-77.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, RENAN MORELO BEATE DE MACEDO - ES36347

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI N.º 9.605/98. DESMATAMENTO EM BIOMA MATA ATLÂNTICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. ART. 367 DO CPP. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condena pela prática do crime do art. 38-A da Lei n.º 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, postulando (i) nulidade por ausência de intimação válida para audiência de instrução e julgamento; (ii) absolvição por ausência de dolo; (iii) readequação da pena; e (iv) concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação válida do réu para a audiência de instrução e julgamento, à luz da citação válida e do art. 367 do CPP; (ii) estabelecer se a prova produzida afasta a alegação de ausência de dolo no crime do art. 38-A da Lei n.º 9.605/98; (iii) determinar se a pena está fixada corretamente e se atenuantes podem incidir; (iv) definir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo aplica corretamente o art. 367 do CPP quando o réu é citado validamente e não é localizado no endereço informado para a audiência, sem comunicar mudança de residência, de modo que o processo segue sem sua presença e a revelia não configura nulidade.

O crime do art. 38-A da Lei n.º 9.605/98 se configura com a destruição ou danificação de vegetação primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou sua utilização em desconformidade com as normas de proteção, prescindindo de “dolo específico” além da vontade livre e consciente de desmatar ou utilizar a vegetação protegida.

A prova oral corrobora a imputação ao confirmar que o próprio apelante admite ter realizado o desmate com o intuito de plantar café, e a prova técnica qualificada, somada à prova testemunhal colhida sob contraditório, sustenta o juízo condenatório.

A regeneração espontânea da área após o embargo não elimina a ilicitude da conduta consumada anteriormente, porque não descaracteriza o desmate realizado sem autorização em área protegida.

A pequena extensão da área não conduz à absolvição, pois a tutela penal ambiental protege bem jurídico de natureza difusa, relacionado ao ecossistema coletivo.

A alegação de desconhecimento da ilicitude não afasta a responsabilização, ante a regra do art. 3º da LINDB, e não há elemento nos autos que indique erro de proibição inevitável ou causa excludente de culpabilidade.

Não há interesse recursal na readequação da pena quando a reprimenda já é fixada no mínimo legal (1 ano de detenção) e, ainda que se aleguem atenuantes, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, fase em que se verifica a capacidade financeira do condenado para o pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o art. 367 do CPP para o regular prosseguimento do feito, sem nulidade, quando o réu é citado validamente, não comparece a ato processual e não comunica mudança de endereço ao Juízo. 2. Configura-se o crime do art. 38-A da Lei n.º 9.605/98 com a vontade livre e consciente de desmatar ou utilizar vegetação protegida do Bioma Mata Atlântica em desconformidade com as normas ambientais, sendo suficiente a prova técnica corroborada por prova oral. 3. A regeneração posterior da área e a reduzida extensão do desmate não afastam a tipicidade e a ilicitude da conduta ambiental já consumada. 4. Fixada a pena no mínimo legal, inexiste interesse recursal para redução e as atenuantes não autorizam diminuição aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, mediante verificação da capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.605/98, art. 38-A; CPP, art. 367; LINDB, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000339-77.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, RENAN MORELO BEATE DE MACEDO - ES36347

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
João Batista Pereira
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 38-A da Lei n.º 9.605/98
, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma
pena restritiva de direitos
.

Irresignado com a condenação, o apelante suscita a)
nulidade por ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento
. Requer, ainda, b) a
absolvição por ausência de dolo específico

.
Subsidiariamente, pugna pela c)
readequação da pena aplicada
e pela d) concessão da
assistência judiciária gratuita.

Quanto ao primeiro pleito recursal (item a),
trata-se de pedido manifestamente improcedente.

Como se vê, tendo
havido a citação válida do réu
, (págs. 13/15 do pdf - VOL 001 PARTE 02 - id. 30916099), e não sendo ele
localizado para a audiência de instrução e julgamento no endereço informado, agiu acertadamente o magistrado ao aplicar a regra contida no
art. 367 do CPP:
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

Assim, a decretação da revelia
foi correta, não havendo nenhuma nulidade a ser declarada.

No que tange ao item "b", alega-se não haver
nos autos prova inequívoca de que o réu sabia estar praticando conduta ilícita".

Isso, contudo, é insuficiente para a absolvição.

Como se vê da prova testemunhal, Waldir Jaccoud Machado, técnico do IDAF,
confirmou em juízo que
o próprio apelante

admitiu ter realizado o desmate com o intuito de plantar café
.

Ora, para a configuração do crime previsto no artigo 38-A da Lei 9.605/98 basta “
destruir
ou
danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração,
do Bioma Mata Atlântica,
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”
.

O fato de a área estar em regeneração espontânea após o embargo não exclui a ilicitude da conduta consumada anteriormente.
A conduta de desmatar área de reserva legal em bioma protegido evidencia a voluntariedade necessária para a condenação. Além disso, a pequena extensão da área não autoriza a absolvição, visto que
a proteção ambiental atinge o ecossistema coletivo.
Assim,
a tese de ausência de dolo não prospera
, até porque, como se sabe,
"ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"
(artigo 3º da LINDB).

Como bem salientado pela

douta PGJ:

O acusado João Batista Pereira, por sua vez, não apresentou versão alternativa nem elementos aptos a infirmar a imputação, permanecendo revel e deixando de produzir qualquer prova em sentido contrário.

Nesse contexto, o juízo condenatório fundou-se em prova técnica qualificada, corroborada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não havendo fragilidade que autorize a absolvição.

A alegação de ausência de dolo igualmente não prospera. O tipo penal do art. 38-A da Lei 9.605/98 exige a vontade livre e consciente de destruir ou danificar vegetação protegida, ou utilizá-la em desacordo com as normas ambientais.

A prática de desmatamento sem autorização, em área de reserva legal e em bioma especialmente protegido, evidencia a voluntariedade da conduta. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique erro de proibição inevitável ou causa excludente de culpabilidade.

O apelante requer, ainda, ainda

readequação da pena ao mínimo legal
(item c), para o que
não há interesse recursal
, eis que a
reprimenda já foi fixada no patamar mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
. Ainda que também se pretenda, genericamente, a incidência de atenuantes "por ter demonstrado arrependimento" e "colaborado para a regeneração da área", sabe-se que, na segunda fase,
a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo
(súmula 231 do STJ).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita
(item d)
, a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, fase em que se deve aferir a real capacidade financeira do condenado para o adimplemento das custas processuais.

Pelo exposto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fixo em R$400,00 os honorários recursais devidos pelo Estado ao defensor dativo nomeado na origem, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.